Tribunal: STF
Processo: HC 271513
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.066.698/AL, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do Código Penal) e homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP).
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O entendimento consolidado na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 
4. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e por não ter sido constatado constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a prévia apreciação, pelo Tribunal de origem, das matérias veiculadas em habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação das regras de competência.
 6. No caso concreto, o habeas corpus impetrado na origem não foi sequer conhecido, por ser substitutivo de revisão criminal, de modo que as questões relativas à nulidade da citação e à prescrição não foram examinadas pelo Tribunal local. 
7. A apreciação direta, por esta Corte Superior, das teses relativas à nulidade da citação e à prescrição configuraria indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento das alegações deduzidas no habeas corpus e reiteradas no agravo regimental. 
8. Inexistindo flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão de habeas corpus de ofício, impõe-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “o processo desenvolveu-se sem citação válida do acusado, que jamais foi pessoalmente citado, tampouco houve o esgotamento das diligências exigidas por lei antes da decretação da citação por edital”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para: “a) reconhecer a nulidade absoluta da citação; b) anular todos os atos processuais subsequentes, reconhecendo a prescrição”.   
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação da paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente